Tribunal: CARF
Processo: 16366.720658/2012-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16366.720658/2012-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.934 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de outubro de 2022
Recorrente
COMEXIM LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. AGROINDÚSTRIA. INSUMO.
AQUISIÇÕES DE CAFÉ EM OPERAÇÕES SUJEITAS À SUSPENSÃO DE
PIS E COFINS. CRÉDITOS PRESUMIDOS.
O café in natura utilizado como insumo por empresa que industrializa
mercadorias destinadas à alimentação humana, adquirido de pessoas físicas,
cerealistas, cooperativas de produção agropecuária e pessoas jurídicas cuja
atividade seja a produção agropecuária gera créditos presumidos no regime da
não cumulatividade. O beneficiamento do café não se enquadra no conceito de
produção a que se refere o §6o do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, sendo
obrigatória a suspensão da incidência do PIS e de Cofins nas vendas de café
beneficiado.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITOS NÃO CUMULATIVOS.
COMPRAS DE CAFÉ DE PESSOAS JURÍDICAS INAPTAS. GLOSA.
Correta a glosa de créditos do regime da não cumulatividade apurados sobre
aquisições de pessoas jurídicas em relação às quais a Administração colheu
informações que comprovam serem empresas de fachada, atuando apenas
como emissoras de documentos fiscais que artificialmente indicavam serem
pessoas jurídicas os fornecedores que na realidade eram produtores rurais
pessoas físicas.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3402-009.932, de 24 de outubro de
2022, prolatado no julgamento do processo 16366.720649/2012-83, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Souza Bispo – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Renata da Silveira Bilhim, Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Muller Nonato
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16366.720658/2012-74
Fl. 466
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.934 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720658/2012-74

Cavalcanti Silva (suplente convocado(a)), Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado(a)),
Alexandre Freitas Costa, Cynthia Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente), a fim de ser
realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Jorge Luis Cabral,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Joao Jose Schini Norbiato.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 14-090.008,
proferido pela 14a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto/SP, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
A decisão recorrida possui a seguinte ementa, in verbis, em síntese:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. AGROINDÚSTRIA. INSUMO.
AQUISIÇÕES DE CAFÉ EM OPERAÇÕES SUJEITAS À SUSPENSÃO DE PIS E
COFINS. CRÉDITOS PRESUMIDOS.
O café in natura utilizado como insumo por empresa que industrializa mercadorias
destinadas à alimentação humana, adquirido de pessoas físicas, cerealistas, cooperativas
de produção agropecuária e pessoas jurídicas cuja atividade seja a produção
agropecuária gera créditos presumidos no regime da não cumulatividade. O
beneficiamento do café não se enquadra no conceito de produção a que se refere o §6o
do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, sendo obrigatória a suspensão da incidência do PIS
e de Cofins nas vendas de café beneficiado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Por bem retratar os fatos que gravitam em torno da presente demanda, reproduzo
o relatório desenvolvido pela DRJ/SP e retratado no Acórdão recorrido, o que passo a fazer nos
seguintes termos:
Trata-se de Pedido de Ressarcimento, cujo crédito foi parcialmente reconhecido.
Abriu-se procedimento visando a aferição do direito pleiteado cujo resultado foi
relatado na Informação Fiscal juntada aos autos.
A auditoria da Seção de Fiscalização da DRF em Londrina - PR, depois de feitas
algumas considerações sobre os documentos solicitados à contribuinte e à legitimidade
do emprego da técnica da amostragem na correspondente análise, inicia por identificar a
forma de atuação da contribuinte:
Fl. 467
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.934 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720658/2012-74

A empresa tem por atividade econômica principal o comércio atacadista de café
em grão para o mercado interno e externo, sendo predominante a atividade de
exportação de café, conforme informação sobre a atividade econômica exercida
pela empresa [...], na qual é importante destacar os seguintes pontos, haja vista
a sua inclusão no conceito de produção constante do artigo 8o da Lei
10.925/2004 pelo § 6o do mesmo artigo:
1. A Comexim compra café beneficiado de qualquer localização do país
transfere para a sua filial em Minas Gerais - filial 58.150.087/0005-97 para o
processo de rebenefício e padronização dos grãos, procedendo nova redução à
nomenclatura COB, e produzindo Blends segundo as características requeridas
por cada cliente.
Prossegue a autoridade fiscal:
A partir de 01.08.2004, com a edição da Lei 10.925, de 23 de julho de 2004 foi
criado, conforme artigo 8o, crédito presumido sobre as aquisições de insumos de
pessoas físicas, cooperativas, cerealistas e pessoas jurídicas que exerçam
atividades agropecuárias e que prevê a aplicação da alíquota de 0,5775% (35%
de 1,65%) sobre as referidas aquisições e está sendo considerado pela empresa
requerente(...).
Quando da edição da referida Lei as atividades exercidas pela requerente não
estavam incluídas no caput do artigo 8o, desta forma não havia àquela época
direito de aproveitamento de crédito presumido pela requerente, neste tipo de
aquisição.
Tal situação foi modificada pela Lei 11.051, de 29 de dezembro de 2004, que,
conforme o artigo 29 alterou o artigo 8o da Lei 10.925/2004, com a inclusão do
§ 6o que inseriu no conceito de produção a atividade exercida pela requerente
(...).
...
Tal definição teve produção de efeitos a partir de 01.08.2004, conforme artigo
11 da IN SRF 660/2006, desta forma as aquisições de café de pessoas físicas,
para exercício das atividades elencadas no inciso II do artigo 6o, efetuadas pela
empresa requerente a partir daquela data, estão sujeitas ao aproveitamento de
crédito presumido.
c.1) Regra a ser seguida para aproveitamento do crédito presumido na
aquisição de insumos agropecuários - Suspensão obrigatória
Em relação às aquisições de insumos de cooperativas, cerealistas e pessoas
jurídicas que exerçam atividade agropecuária, o crédito presumido está
vinculado à suspensão prevista no artigo 9o da mesma lei, que se tornou
obrigatória a partir de 04.04.2006, conforme determinação contida na IN RFB
660/2006, artigo 4o, com a redação do artigo 19 da IN RFB 977/2009 (...).
Seus efeitos estão disciplinados no artigo 11 da IN RFB 660/2006, c/c com
artigo 22 da IN RFB 977/2009 (...).
Ou seja, desde a edição da Lei 10.925 em meados de 2004, já se sabia que a
suspensão era obrigatória, faltando apenas a sua regulamentação, que veio com
a edição da IN SRF 660 no ano de 2006.
...
É sabido que no setor agroindustrial as pessoas físicas (produtores rurais)
fornecem insumos agropecuários a pessoas jurídicas que estejam apurando a
Fl. 468
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.934 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720658/2012-74

Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins de forma não cumulativa. Essas
pessoas físicas (fornecedoras) não são contribuintes dessas contribuições e,
portanto, suas vendas não produziam direito ao creditamento pelos adquirentes.
Esse fato desequilibrou as relações comerciais no agronegócio, uma vez que se
dava preferência para aquisição de insumos de pessoas jurídicas e isto é
facilmente constatado nas relações apresentadas pela requerente em que se
percebe que as aquisições de café cru de pessoas físicas é muito pequena.
A instituição do crédito presumido na aquisição de pessoas físicas foi feita para
minimizar os efeitos desse desequilíbrio, todavia não o eliminou, porque no
agronegócio operam também como fornecedoras pessoas jurídicas (cerealistas,
cooperativas) cujas vendas da mesma espécie davam direito à apuração de
créditos normais (ou integrais), em valor superior aos créditos presumidos
gerados nas aquisições de insumos de pessoas físicas. A alternativa adotada
para que o mercado readquirisse o equilíbrio era suspender a incidência das
contribuições nas vendas realizadas por pessoas jurídicas daqueles produtos,
visando afastar a apuração dos créditos normais, e possibilitar a apuração e
dedução de créditos presumidos não-cumulativos originados nas vendas
efetuadas com suspensão.
...
É de se destacar que, mesmo nas aquisições de pessoas jurídicas, as empresas
adquirentes tentam contornar as normas impostas pela legislação para se
aproveitar, além do crédito integral das contribuições, da possibilidade de
compensar ou ressarcir o saldo porventura apurado no trimestre.
Um exemplo disso é que “desapareceram” do mercado cafeeiro as empresas
cerealistas que exercem cumulativamente as atividades previstas no inciso I do
artigo 8o da Lei 10.925/2004, justamente aquelas que efetuam vendas com
suspensão das contribuições ao Pis e Cofins. Em seu lugar existem apenas
empresas “atacadistas de café em grão”.
Outro exemplo significativo desta situação é perceptível entre os documentos
apresentados pela empresa (fls. xxx a xxx e xxx a xxx), mais especificamente
aqueles emitidos pelos corretores de café em que estão consignadas observações
para constar nas notas fiscais que a “operação é tributada pelo Pis e Cofins”.
Afinal qual a razão de se exigir tal observação? O objetivo óbvio é possibilitar à
empresa adquirente o crédito integral daquelas contribuições.
Em algumas operações fiscais realizadas por diversas Delegacias da Receita
Federal (principalmente Vitória, ...), foi constatado que a orientação para
colocar observação na nota fiscal de que a venda é tributada pelo Pis e Cofins
foi feita pela empresa adquirente e que, caso o vendedor se recuse a tomar tal
providência não consegue efetivar a venda.
...
Caso a requerente (não é o caso em razão da descrição de seu processo
produtivo), adquirisse café cru já preparado para venda ao mercado interno ou
externo não se aplicaria a suspensão, todavia nesta situação a venda não
poderia ser caracterizada como insumo e sim produto acabado (para revenda).
Por outro lado, nesta hipótese (revenda) não haveria direito ao crédito
presumido nem na aquisição de pessoas físicas, tendo em vista que o benefício
foi dado à empresa produtora (caput do artigo 8o da Lei 10.925/2004).
...
Fl. 469
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.934 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720658/2012-74

A Informação Fiscal foi encaminhada à Seção de Orientação e Análise Tributária da
Delegacia da Receita Federal em Londrina – PR onde emitiu-se Despacho Decisório
confirmando o proposto na Informação Fiscal no sentido de reconhecimento parcial do
direito creditório.
Cientificada, a interessada apresentou Manifestação de Inconformidade alegando, em
síntese, que:
Inconformada com as glosas relativas, i) às aquisições de cooperativas, de
empresas cerealistas; ii) às aquisições de empresas agropecuárias; iii)
decorrentes da computo na receita de suposta receita com fim específico de
exportação e iiii) às aquisições de empresas inexistentes de fato (inaptas).
Quanto aos itens i) e ii), cumpre-nos primeiro esclarecer que a suspensão é
inaplicável ao café beneficiado. Quando o AFRFB diz que produzirmos, na
verdade rebeneficiamos, temos que adquirir obrigatoriamente suspenso o mesmo
comete um erro por desconhecer como funciona a cadeia do produto em
questão.
Nas suas palavras: “Caso a requerente (não é o caso em razão da descrição de
seu processo produtivo), adquirisse café cru já preparado para venda ao
mercado interno ou externo não se aplicaria a suspensão, todavia nesta situação
a venda não poderia ser caracterizada como insumo e sim produto acabado
(para revenda). Por outro lado, nesta hipótese (revenda) não haveria direito ao
crédito presumido nem na aquisição de pessoas físicas, tendo em vista que o
benefício foi dado à empresa produtora (caput do artigo 8o da Lei
10.925/2004).”
Outrossim, as empresas agrícolas - que dentre uma de suas atividades, realizam
o cultivo do café - que mencionou venderam-nos café beneficiado -
beneficiamento de café outra de suas atividades - e por tanto fica
descaracterizada a hipótese de suspensão, posto que a Receita Federal do Brasil
esclarece no seu “perguntas e respostas” que o beneficiamento de café não
constitui atividade rural e não constituindo-se atividade rural o que
impossibilita a aplicação da suspensão sustentada pelo AFRFB.
Para ver que o café vendido por estas empresas agrícolas foi beneficiado basta
uma olhada na nota fiscal.
Quanto as supostas aquisições de cerealistas de café, temos que este é o que tem
direito a apropriar o crédito presumido em contrapartida tem que realizar a
venda do produto obrigatoriamente tributada. Este benefício de equiparação do
cerealista a condição de produtor foi concedido pela Lei 11.054/2004, que
introduziu os parágrafos 6o e 7o da no artigo 8o da Lei 10.925/2004, esta lei
também introduziu o inciso II no parágrafo 1o do artigo 9o da Lei 10.925/2004,
que por equívoco não foi mencionado na informação fiscal, que impediu que
estes cerealistas vendessem com suspensão.
O cerealista de café é a pessoa que beneficia o mesmo realiza as atividades
descritas no inciso I do parágrafo 1o da do artigo 8o da Lei 10.925/2004, posto
que, como explicaremos abaixo, este processo redunda na redução dos tipos
determinados pela classificação oficial.
Na cadeia isto acontece inúmeras vezes posto que um café 6 pode ser
transformado num café 4 e o resto será um café 8 na COB. Por este motivo
adquirimos café beneficiado e o rebeneficiamos.
Fl. 470
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.934 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720658/2012-74

Quanto a aquisição de café beneficiado de cooperativas com suspensão
admitida pelo AFRFB a mesma além de encontrar vedação na Lei tem vedação
expressa no parágrafo 1o do artigo 34 da IN/SRF 635/2006 (...).
Logo incorreto o entendimento esposado.
DA INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO NAS AQUISIÇÕES DE CAFÉ
BENEFICIADO
Reiteramos que o café que adquirimos é beneficiado, ou seja, já com a redução
dos tipos da classificação oficial (COB), então temos que a operação não pode
se dar ao abrigo da suspensão em razão do que dispõe o inciso segundo do
parágrafo primeiro do artigo nono da Lei 10.925/2004.
...
(...) reiteramos que em qualquer hipótese a suspensão tanto na compra quanto
na venda é inaplicável às operações deste contribuinte.
iiii) Da incorreção das glosas referentes as empresas inexistentes de fato
(inaptas).
Estas glosas devem ser afastadas, pois conforme garante a lei, a aquisição
mesmo que de empresas declaradas inaptas, quando comprovado, o pagamento
do preço respectivo e o recebimento dos bens, tem direito a todos os efeitos
tributários da operação conforme garantem, o parágrafo único do Artigo 82 da
Lei 9.430/96, o Artigo 217 do RIR 99 e o Parágrafo 5o do artigo 43 da IN/RFB
1183/2011. Foram juntados todos os comprovantes das operações realizadas
com as mencionadas empresas.
Juntamos com a presente cópia do documento fiscal emitido pelas referidas
empresas donde se verifica que a autorização de impressão de documento fiscal
foi feita poucos meses antes da operação, como pode o ente tributante querer
transferir ao contribuinte o ônus que lhe cabe que é o de fiscalizar. Fato este
que o contribuinte está proibido de aferir em face do sigilo fiscal garantido pela
Constituição Federal. Também juntamos cópia dos cartões CNPJ onde se
verifica que a inaptidão se deu posteriormente as operações realizadas.
Por estes motivos deve ser afastada a glosa nestes tópicos e restabelecidos os
créditos pleiteados, posto que o direito aos créditos destas operações esta
garantido na legislação.
Deve ser provida a presente para que sejam restabelecidos os créditos integrais
apropriados pela contribuinte, por ser de conformidade com a lei.
Diante do exposto, requer a procedência da presente MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE para que sejam revertidas as glosas relativas às, i)
aquisições de cooperativas e de empresas cerealistas, ii) aquisições de empresas
agropecuárias... e iiii) aquisições de empresas inexistentes de fato (inaptas),
restabelecendo o crédito pleiteado, homologando as compensações e
ressarcindo o saldo credor. Requer ainda a suspensão da exigibilidade das
compensações não homologadas neste processo, conforme previsto no § 11, do
artigo 74, da Lei 9.430/1996.
Cientificada da decisão da DRJ, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário
pugnando pelo provimento do recurso e reconhecimento integral do crédito pleiteado. Em
síntese, os fundamentos foram os mesmos da manifestação de inconformidade já relatada, no
tocante (i) aos créditos referentes a bens utilizados como insumos (da inaplicabilidade da
Fl. 471
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.934 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720658/2012-74

suspensão nas aquisições de café beneficiado); e (ii) aos créditos referentes a aquisição de café
de empresas consideradas inaptas.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
1. Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso
Voluntário, bem como o preenchimento dos requisitos de
admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
2. Mérito
Trata-se de Pedido de Ressarcimento eletrônico (PER), transmitido em
07/11/2011, pelo qual a contribuinte pretendeu o reconhecimento de
direito creditório relativo a contribuição ao PIS não cumulativo –
Exportação, referente ao 4o trimestre de 2009, no valor de R$ 218.899,17.
Em 19/11/2013, mediante Despacho Decisório Eletrônico de fl. 410,
reconheceu-se parcialmente o crédito pleiteado no montante de R$
180.517,25, nos seguintes termos, em resumo:
a) DEFERIR PARCIALMENTE o Pedido de Ressarcimento no
40620.35516.071111.1.1.080105, reconhecendo como crédito relativo ao PIS
não-cumulativo (Exportação) referente ao 4o trimestre de 2009 o valor de R$
180.517,25 (Cento e oitenta mil, quinhentos e dezessete reais e vinte e cinco
centavos);
b) Determinar o encaminhamento do presente processo à Equipe de
Restituição/Compensação/Saort desta Delegacia, para que seja dada ciência à
interessada da Informação Fiscal de folhas 385/405 e do presente Despacho
Decisório, adotando-se as demais providências cabíveis.
Em manifestação de inconformidade, a Contribuinte insurge-se apenas
contra as glosas referentes às (i) aquisições de café beneficiado (insumos)
de cooperativas, de empresas cerealistas e de empresas agropecuárias
(impossibilidade de aplicação da suspensão nas aquisições de café
beneficiado); e (ii) aquisições de empresas inexistentes de fato (inaptas),
de sorte que as demais restaram preclusas.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
mantendo na integralidade o despacho decisório no sentido de que as
aquisições realizadas pela Impugnante estão acobertadas pela suspensão
do pagamento do PIS, restando caraterizado apenas a apropriação de
Fl. 472
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-009.934 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720658/2012-74

créditos presumidos e não de créditos básicos advindos da não
cumulatividade; assim como ratificou a posição da DRF no sentido que
as empresas inaptas são, na verdade, empresas de faixada a acobertar a
aquisição de pessoas físicas, as quais não são contribuintes da
contribuição, nada obstante a legislação permitir a apuração de créditos
presumidos.
Em Recurso Voluntário, a Recorrente reitera as mesmas alegações de sua
manifestação de inconformidade acima comentada.
2.1) Créditos presumidos da agroindústria na aquisição de
fornecedores agropecuários
Repisa em recurso voluntário o inconformismo da contribuinte no tocante
às glosas dos créditos básicos (integral) nas aquisições de insumos
realizadas de pessoas físicas, cerealistas, cooperativas e pessoas jurídicas
de atividade agropecuária.
A Recorrente sustenta que as aquisições que realiza de cerealistas,
empresas agrícolas e cooperativas são de produtos industrializados
(beneficiado) e, portanto, não se sujeitam à suspensão de que trata o art.
9o da lei no 10.925/04. Entende que seus fornecedores são quem exercem
a atividade cumulativa descrita no § 6o, do referido artigo, e que não são
alcançadas pela suspensão.
Sem razão a recorrente, tendo em vista à luz das normas prescritas nos
artigos 8o e 9o da Lei no 10.925/2004, que ora se reproduz, in verbis:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam
mercadorias de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3,
exceto os produtos vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos
03.02, 03.03, 03.04, 03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08,
0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e
0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00,
1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à
alimentação humana ou animal, poderão deduzir da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração, crédito
presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do
art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa
física. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004) (Vigência) (Vide Lei no
12.058, de 2009) (Vide Lei no 12.350, de 2010) (Vide Medida Provisória no 545,
de 2011) (Vide Lei no 12.599, de 2012) (Vide Medida Provisória no 582, de
2012) (Vide Medida Provisória no 609, de 2013 (Vide Medida Provisória no 609,
de 2013 (Vide Lei no 12.839, de 2013) (Vide Lei no 12.865, de 2013)
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas
de:
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar,
armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal, classificados
nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30,
12.01 e 18.01, todos da NCM; (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
Fl. 473
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-009.934 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720658/2012-74

[...]
III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de
produção agropecuária.(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
[...]
§ 4o É vedado às pessoas jurídicas de que tratam os incisos I a III do § 1o deste
artigo o aproveitamento:
I - do crédito presumido de que trata o caput deste artigo;
II - de crédito em relação às receitas de vendas efetuadas com suspensão às
pessoas jurídicas de que trata o caput deste artigo.
[...]
§ 6o Para os efeitos do caput deste artigo, considera-se produção, em relação
aos produtos classificados no código 09.01 da NCM, o exercício cumulativo das
atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para
definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com
redução dos tipos determinados pela classificação oficial. (Incluído pela Lei no
11.051, de 2004) (Revogado pela Medida Provisória no 545, de 2011) (Revogado
pela Lei no 12.599, de 2012).
§ 7o O disposto no § 6o deste artigo aplica-se também às cooperativas que
exerçam as atividades nele previstas. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
(Revogado pela Medida Provisória no 545, de 2011) (Revogado pela Lei no
12.599, de 2012).
[...]
Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa
no caso de venda:
I - de produtos de que trata o inciso I do § 1o do art. 8o desta Lei, quando
efetuada por pessoas jurídicas referidas no mencionado inciso; (Incluído pela Lei
no 11.051, de 2004)
[...]
III - de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no caput do
art. 8o desta Lei, quando efetuada por pessoa jurídica ou cooperativa referidas no
inciso III do § 1o do mencionado artigo. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 1o O disposto neste artigo: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
[...]
II - não se aplica nas vendas efetuadas pelas pessoas jurídicas de que tratam os
§§ 6o e 7o do art. 8o desta Lei. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
(grifou-se)
Diante da legislação amplamente descrita no procedimento fiscal e na
decisão recorrida, a autoridade fiscal explicitou a natureza e requisitos do
créditos a que tem direito a recorrente nas aquisições de insumos para o
exercício da atividade de produção de que trata o § 6o, do art. 8o, da Lei
Fl. 474
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-009.934 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720658/2012-74

no 10.92504, segundo as operações realizadas e informadas nos autos,
que se ressume em:
a. Crédito presumido nas aquisições de café de pessoas físicas, sem o requisito
da suspensão da incidência de PIS e Cofins nas saídas dos fornecedores;
b. Crédito presumido nas aquisições de insumos provenientes das atividades
agropecuárias exercidas por cooperativas, cerealistas e pessoas jurídicas cujas
vendas à recorrente são, obrigatoriamente, com a suspensão da incidência do PIS
e Cofins nas saídas dos fornecedores.
O Fisco entende que a Recorrente exerce atividade produtiva nos termos
do art. 8o, § 6o, da Lei 10.925/04, pois adquire o café em grão de pessoa
física ou jurídica e revende após o exercício cumulativo da atividade
prevista no § 6o, do art. 9o da lei 10.925/04. Noutras palavras, a Autuada
recebe o café in natura (ainda que com certo grau de beneficiamento) e
procede às atividades de que trata o § 6o, do art. 9o, para sua venda no
mercado interno ou externo. O entendimento está assim consignado (fl.
387):
A empresa tem por atividade econômica principal o comércio atacadista de café
em grão para o mercado interno e externo, sendo predominante a atividade de
exportação de café, conforme informação sobre a atividade econômica exercida
pela empresa (fls. 11 a 17), na qual é importante destacar os seguintes pontos,
haja vista a sua inclusão no conceito de produção constante do artigo 8o da Lei
10.925/2004 pelo § 6o.
Desta forma, explica a autoridade fiscal que, com base no inciso II, do
art. 6o, da IN SRF 660/061, a Contribuinte é produtora de café (exerce as
atividades cumulativas prevista na legislação), portanto, tem direito ao
crédito presumido nas aquisições de insumos (incluindo o café cru)
quando adquire de pessoa física, cerealista, pessoa jurídica e cooperativas
que exercem atividades agropecuárias.
A mesma lei (10.925/04) que introduziu o crédito presumido nas
aquisições de insumos destinados à produção de mercadorias elencadas
no caput de seu art. 8o, nos termos acima expostos, também estabeleceu,
como medida de igualdade tributária, a suspensão obrigatória da
incidência de PIS e Cofins nas vendas de insumos realizadas por
cooperativas, cerealistas e pessoa jurídica (inclusive cooperativa) que
exerçam atividade agropecuária (art. 9o, I e III, transcrito acima).
A suspensão somente não ocorre nas aquisições de café (NCM 09.01) de
pessoa jurídica (inclusive cooperativa) que exerçam atividade de
produção definidas no § 6o, do art. 9o, conforme o disposto no inciso II,
do § 1o, do art. 9o, da Lei 10.925/04.
Resumindo, verifica-se que nos parágrafos do art. 9o, da lei 10.925/04,
estão delimitadas as saídas com suspensão obrigatória (incisos I e II) que
compreende (i) as vendas de produtos beneficiados por cerealista, (ii)
insumos produzidos por PJ que exerce atividade agropecuária ou por
Fl. 475
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-009.934 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720658/2012-74

cooperativa de produção agropecuária e são destinados à produção das
mercadorias referidas no caput do art. 8o.
Já as vendas que não se submetem à suspensão compreende aquelas
consideradas como produção realizadas por pessoa jurídica e
cooperativas que realizam, em relação ao café (NCM 09.01), o exercício
cumulativo das atividades elencadas no § 6o, do art. 9o.
O Fisco entende pela manutenção da suspensão com fundamento na sua
obrigatoriedade prevista no caput do art. 9o, nas INs 660/06 e 970/09, e
na Solução de Consulta Interna Cosit 58/08 (fl. 389).
Em relação às aquisições de insumos de cooperativas, cerealistas e
pessoas jurídicas que exerçam atividade agropecuária, o crédito
presumido está vinculado à suspensão prevista no artigo 9o da mesma lei,
que se tornou obrigatória a partir de 04.04.2006, conforme determinação
contida na IN RFB 660/2006, artigo 4o, com a redação do artigo 19 da IN
RFB 977/2009.
A contribuinte alega que a Fiscalização manteve a suspensão da
incidência sobre as vendas efetuadas de café, NCM 09.01, por pessoa
jurídica de produção agroindustrial.
Não é verdade a afirmação da Contribuinte.
A suspensão é obrigatória nas vendas de café realizadas por pessoa
jurídica de produção agropecuária, atividade exercida pelos fornecedores
da Recorrente, conforme analisado e demonstrado no procedimento
fiscal.
Afirma também que as cerealistas, em razão da atividade que exerce em
relação ao café e da natureza do produto adquirido, tem o direito ao
crédito presumido e a saída do produto “industrializado” é tributado, o
que daria direito ao adquirente, no caso a Comexim, ao aproveitamento
do crédito integral.
Tal entendimento deve ser refutado com a simples leitura do § 4o, inciso
I, do art. 8o da Lei no 10.925/04, acima transcrito.
E quanto às alegações de que as aquisições são em verdade de café já
beneficiado, e por conseguinte industrializados, o que lhe conferiria o
direito ao crédito básico (integral), também sem razão aos argumentos
dispensados na defesa.
O voto condutor do Acórdão recorrido bem abordou a questão, e peço
vênia para transcrever alguns trechos, os quais adoto como razões
decidir:
Fl. 476
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-009.934 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720658/2012-74

Em sua defesa, a interessada argumenta que estaria descaracterizada a hipótese
de suspensão porque o café adquirido já teria sido beneficiado. Retomando os
termos da Manifestação:
[...]
Veja que, nos casos em que se torna obrigatória a suspensão de tributos, nos
quais se permite a apuração de créditos presumidos, ao contrário do que defende
a contribuinte, não há nenhuma restrição a que o insumo, no caso o café, seja
beneficiado.
O café beneficiado não é o café industrializado. O beneficiamento pode
significar simplesmente a remoção de sua casca, permanecendo o produto ainda
dentro da definição dada pelo inciso III do art. 2o do Decreto-Lei no 986, de
1969:
Art. 2o Para os efeitos deste Decreto-Lei considera-se:
(...)
III – Alimento in natura: todo alimento de origem vegetal ou animal, para
cujo consumo imediato se exija, apenas, a remoção da parte não
comestível e os tratamentos indicados para a sua perfeita higienização e
conservação.
Segundo esse dispositivo, o café, mesmo tratado para sua perfeita higienização e
conservação, ainda é considerado in natura.
O café cru pode se encontrar com impurezas e defeitos, o que denota que, mesmo
“beneficiado”, encontra-se ainda in natura.
A interpretação de que o café beneficiado não tem natureza de produto
industrializado também se sustenta em razão do disposto na Instrução Normativa
no 660, de 17 de julho de 2006, que manteve as normas já antes prescritas pela
revogada Instrução Normativa SRF no 636, de 24 de março de 2006:
IN SRF no 660, de 2006:
Art. 3o A suspensão de exigibilidade das contribuições, na forma do art.
2o, alcança somente as vendas efetuadas por pessoa jurídica:
I - cerealista, no caso dos produtos referidos no inciso I do art. 2o ;
II - que exerça cumulativamente as atividades de transporte, resfriamento
e venda a granel, no caso do produto referido no inciso II do art. 2o; e
III - que exerça atividade agropecuária ou por cooperativa de produção
agropecuária, no caso dos produtos de que tratam os incisos III e IV do
art. 2o .
§1o Para os efeitos deste artigo, entende-se por:
I - cerealista, a pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades
de limpar, padronizar, armazenar e comercializar produtos in natura de
origem vegetal relacionados no inciso I do art. 2o;
II - atividade agropecuária, a atividade econômica de cultivo da terra
e/ou de criação de peixes, aves e outros animais, nos termos do art. 2o da
Lei no 8.023, de 12 de abril de 1990; e
Fl. 477
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-009.934 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720658/2012-74

III - cooperativa de produção agropecuária, a sociedade cooperativa que
exerça a atividade de comercialização da produção de seus associados,
podendo também realizar o beneficiamento dessa produção. (destaque
acrescido).
Portanto, à venda de café beneficiado por pessoas físicas, cerealistas e
empresas ou cooperativas de produção agropecuária aplica-se a
suspensão da incidência da contribuição para o PIS/Pasep e Cofins,
pelo que também se conclui que a aquisição de café beneficiado de
cerealistas,
pessoas
físicas,
pessoas
jurídicas
agropecuárias
e
cooperativas de produção agropecuárias não impede a suspensão de PIS
e de Cofins e a apuração de créditos presumidos pelo adquirente. Nesses
casos, não se autoriza a apuração de créditos básicos ou integrais por
acarretar distorção da sistemática não cumulativa, como extensamente
se esclareceu.
A interessada contesta as glosas praticadas sobre as aquisições de
cerealistas alegando que é ele, cerealista, quem tem o direito de
apropriar o crédito presumido em contrapartida tem que realizar a venda
do produto obrigatoriamente tributada.
[...]
Em que pese o raciocínio da manifestante, para a situação dos autos,
deve-se ter em conta que o simples beneficiamento do café, como se
esclareceu não altera as hipóteses de suspensão e da consequente
apuração de crédito presumido. A alegação de que a pessoa jurídica tida
por cerealista pela auditoria na verdade executaria operações que a
enquadraria no conceito de produção fixado no art. 8o da Lei no 10.925,
de 2004, e que portanto implicaria saídas tributadas de PIS e de Cofins e
a consequente apuração de créditos integrais não se confirma com os
elementos presentes nos autos.
(grifou-se)
Em relação aos argumentos da classificação oficial do café (COB) que
entende definir o produto adquirido como beneficiado em nada altera as
conclusões exaradas pela DRJ, pois a natureza do produto adquirido e a
atividade exercida pela Recorrente estão bem delineados quanto à
suspensão na aquisição e a possibilidade de apenas aproveitamento
de crédito presumido.
Por fim, a colação do entendimento exarado em Acórdão do Conselho de
Contribuintes do Estado de Mina Gerais delimitou a lide com fins à
aplicação da legislação estadual e, igualmente, em nada altera as
conclusões neste voto.
Dessa forma, neste item, não vejo reparo no procedimento conduzido
pela autoridade fiscal e corroborado na decisão da DRJ.
2.2) Aquisições de fornecedores inaptos ou inexistente de fato –
“pseudosatacadistas”
Para a análise do tema é preciso rememorar como a legislação trata da
natureza do crédito concedido nas operações com café realizadas entre
Fl. 478
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-009.934 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720658/2012-74

empresas que produzem mercadorias com insumos agrícolas adquiridos
de pessoas físicas ou jurídicas cuja atividade é a produção (e mesmo o
beneficiamento) do café in natura.
Em síntese, se o contribuinte, que é produtor de mercadorias de origem
animal ou vegetal destinadas ao consumo humano, comprar insumos de
pessoas físicas, pode apurar créditos presumidos. Se comprar de
cerealista, isto é, pessoa jurídica que cumulativamente limpe, padronize,
armazene e comercialize café in natura, apura também crédito
presumido. Da mesma forma, se comprar café de pessoa jurídica que
exerça atividade agropecuária (uma fazenda de café, por exemplo) ou
cooperativa de produção agropecuária (que revenda os produtos
recebidos de cooperados, podendo efetuar beneficiamento).
A única possibilidade do contribuinte aproveitar do crédito integral
(básico) nas aquisições do café é adquiri-lo de pessoa jurídica que os
tenha industrializado e os vendem sem a suspensão na forma prevista nos
§§ 6o e 7o, do art. 8o, cumulada com o inciso II, § 1o, do art. 9o, ambos da
Lei no 10.925/04.
São notórias as inúmeras situações em que os intervenientes do mercado
de compra e revenda de café têm praticado fraudes, justamente para se
beneficiarem do crédito integral das Contribuições não cumulativas,
interpondo falsos atacadistas e outras pessoas jurídicas entre os reais
operadores do mercado, normalmente pessoas físicas e empresas como a
recorrente. São exemplos as operações Broca e Tempo de Colheita dentre
outras.
Dessa forma, o procedimento fiscal de análise do Pedido de
Ressarcimento foi conduzido com a atenção voltada para tal prática
corriqueira e para qual cumpre a autoridade julgadora verificar se estão
presentes as provas das operações fraudadas, para, ao final, decidir qual a
modalidade de crédito possui o adquirente do café: se integral ou
presumido.
Passa-se à análise da acusação de fornecimento de café para a Recorrente
por pessoas jurídicas que pretensamente não se sujeitam às vendas
suspensas e, portanto, as aquisições concederiam o crédito integral de
PIS e Cofins.
São as seguintes as empresas que o procedimento fiscal acusa de
inexistência de fato nas operações com café: 1) Maragogipe Comércio de
Cereais Ltda; 2) Cerealista Terra Norte; 3) Santa Branca Exportadora e
Comércio de Café Ltda; 4) Franco Comercial e Exportadora de Café
Ltda.; 5) Ciamex Exportadora Mineira de Café Ltda.; e 6) Intercoffe
Importação e Exportação Ltda..
Em sua defesa, a contribuinte contesta a conduta da autoridade fiscal e
invoca a tese que não poderia sofrer nenhuma consequência tributária por
Fl. 479
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-009.934 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720658/2012-74

conta de irregularidades fiscais ou cadastrais verificadas em seus
fornecedores uma vez que teria a prova do pagamento e recebimento de
mercadorias nas operações glosadas.
No recurso acrescenta ao suposto conjunto probatório (fl. 515):
Juntamos com a presente cópia do documento fiscal emitido pelas referidas
empresas donde se verifica que a autorização de impressão de documento fiscal
foi feita poucos meses antes da operação, como pode o ente tributante querer
transferir ao contribuinte o ônus que lhe cabe que é o de fiscalizar. Fato este que
o contribuinte está proibido de aferir em face do sigilo fiscal garantido pela
Constituição Federal Também juntamos cópia dos cartões CNPJ onde se verifica
que a inaptidão se deu posteriormente as operações realizadas.
Por estes motivos deve ser provida a presente para que sejam restabelecidos os
créditos integrais apropriados pela contribuinte, por ser de conformidade com a
lei.
Compulsando os autos, não se encontram as provas alegadas, seja na
manifestação de inconformidade (fls. 420 a 432), ou recurso voluntário
(fls. 502 a 516). Apenas verifico às fls. 519 e 520 a cópia de uma nota
fiscal e um ticket de pesagem.
A teor do que consta da Informação Fiscal e dos documentos a esta
anexados (fls. 374/377) as irregularidades constatadas dão conta que as
empresas não possuíam existência de fato à época das pretensas
negociações, pois que em relação às pessoas jurídicas e/ou seus sócios:
não foram localizados nos endereços cadastrais; contatou-se a
incapacidade operacional, econômica e financeira; assim como as
declarações fiscais e de atividade econômica informam ausência de
receitas.
Ou seja, são provas robustas de que as operações de compra-venda não se
realizaram na forma exarada nos documentos fiscais, isto é, são
operações simuladas. Portanto, vê-se que tal realidade não é suplantada
pela mera apresentação de extratos bancários de transferências ou pela
prestação de declarações de recebimento do produto.
A verdade que exsurge das provas colacionadas pela fiscalização, no caso
das “empresas” identificadas acima, é a simulação de operações para
proporcionar à adquirente crédito integral de PIS/Pasep e Cofins nas
aquisições de café nas situações em que a legislação assegura apenas o
crédito presumido.
Ademais, acertada a decisão recorrida ao concluir que em razão da
natureza do litígio – pedido de ressarcimento de créditos – a Recorrente
não se desincumbiu do ônus de assegurar à autoridade fiscal, no curso
do procedimento fiscal, a liquidez e certeza dos créditos básicos
pretendidos nas aquisições de pessoas jurídicas.
Fl. 480
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-009.934 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720658/2012-74

Destaca-se, por oportuno, o detalhamento do procedimento fiscal que
consta da Informação Fiscal no tocante as operações que pretensamente
concederia o aproveitamento dos créditos básicos de PIS/Cofins,
conforme se verifica às folhas 385 a 405 e enriquecido com os Termos,
Informações e Relatórios de Fiscalização juntadas ao presente processo,
o que torna relevante reproduzi-las neste voto:
c.4) Aquisição de café em grão de empresas inexistentes de fato ou
"pseudosatacadistas" de café
1) Maragogipe Comércio de Cereais Ltda
A empresa requerente teria adquirido café em grão da empresa acima, conforme
relação de notas fiscais de fls. 382 e amostra de fls. 303 a 307.
Referida empresa foi declarada inapta pela Delegacia da Receita Federal de
Poços de Caldas, MG, em 02.08.2010 com efeitos retroativos à 28.07.2009 em
razão de inexistência de fato (fls. 238).
Tal procedimento demonstra que a abertura da empresa foi apenas "fachada",
tendo sido criada somente para "guiar" notas fiscais de venda de café de
produtores rurais, pessoas físicas, para as empresas adquirentes, com o objetivo
de propiciar a estas empresas o crédito integral das contribuições ao Pis e à
Cofins.
Desta forma as aquisições da empresa Maragogipe foram consideradas (tendo em
vista os documentos apresentados pela requerente) como sujeitas ao
aproveitamento apenas do crédito presumido, conforme relações de fls. 383 e
demonstrativo de fls. 384.
2) Cerealista Terra Norte
A aquisição de café em grão da empresa acima, teria sido efetuada pela
requerente conforme relação de fls. 383 na qual verificamos as mesmas
características encontradas pelos auditores da SRF em diversas operações
relativas a fraudes no mercado de café (Broca e Tempo de Colheita – DRF
Vitória, ES, Robusta, DRF São José do Rio Preto, SP, além de outras, incluindo
diligências da própria DRF Londrina), quais sejam:
a) Vultosa movimentação financeira: R$ 13.864.856,00 em 2009, R$
24.337.583,00 em 2010 e R$ 2.495.993,00 em 2011, totalizando R$
40.698.432,00 no triênio 2009/2011;
b) A empresa iniciou suas atividades em maio/2008 e operou até o início de
2011, situação típica de empresas que são abertas somente para emissão de notas
fiscais e depois de algum tempo interrompem as atividades sem, todavia
proceder à baixa nos cadastros da SRF;
c) Os Demonstrativos de Apuração das Contribuições Sociais – Dacon no
período foram (ou não) entregues da seguinte forma:

Fl. 481
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-009.934 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720658/2012-74

Como é possível constatar os valores declarados de tributos a recolher são
ínfimos e risíveis em relação à movimentação que a empresa informou.
d) Apresentou DIPJ – Lucro real em 2010 e 2011 e Lucro presumido em 2012
com apuração de valores ínfimos de IRPJ e CSLL somente no 1o trimestre de
2011;
e) Quando da abertura da empresa em 2008 a sede situava-se na cidade de
Cambira, Paraná, a princípio na Rua Brasil, 885, depois (a partir de outubro de
2008) na Rua Inglaterra, 25 e, em 2011 houve a “transferência” da empresa para
a cidade de Londrina, na Rua Santa Catarina, 86, sala 202, Centro, atual
endereço nos cadastros da SRF;
f) Na abertura em 2008, a Razão Social da era empresa Cerealista Terra Norte
Ltda e seu objeto social “comércio atacadista de café em grão” que foram
alterados em
setembro de 2011 para “Reciclados Terra Norte Ltda ME” cujo objeto social é
“comércio varejista de outros produtos”;
g) Segundo informações constantes dos sistemas da SRF a empresa nunca
possuiu empregados não tendo efetuado entrega de RAIS (relação anual de
informações sociais) no período;
h) A empresa foi aberta com capital social de R$ 50.000,00 pelos sócios abaixo:
h.1) Antônio Ricardo Coelho de Farias, CPF 049.297.519-18, cuja participação
era de R$ 47.500,00 (95%) integralizada em dinheiro;
h.2) À época da abertura era funcionário da empresa Romagnole Produtos
Elétricos S.A, CNPJ 78.958.717/0001-38, com sede em Mandaguari, Paraná,
tendo permanecido até o final de 2009;
c. Os rendimentos auferidos pelo “empresário” perfaziam aproximadamente 3
salários mínimos;
ci. Em suas DIRPF (modelo simplificado) informou os seguintes rendimentos
tributáveis:
cii. ano-calendário de 2008 – R$ 11.705,83 da empresa Romagnole e R$
8.330,00 de pessoas físicas, totalizando R$ 20.035,83
Fl. 482
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3402-009.934 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720658/2012-74

ciii. ano-calendário de 2009 – R$ 17.025,30 da empresa Romagnole e R$
4.310,00 de pessoas físicas, totalizando R$ 21.335,30
civ. ano-calendário de 2010 – R$ 21.505,00 de pessoas físicas;
cv. ano-calendário de 2011 – R$ 23.450,00 de pessoas físicas.
Não informou recebimento de valores da empresa Cerealista Terra Norte.
h.3) Alessandra de Farias Alberto, cuja participação era de R$ 2.500,00 (5%)
integralizada em dinheiro;
h.4) Durante todo o período em que foi sócia era funcionária da empresa
AAMYW Ind. De Confecções Ltda, CNPJ 08.646.946/0001-31, situada em
Apucarana, Paraná;
- Os rendimentos auferidos pela sócia provenientes do trabalho assalariado
naquela empresa perfaziam aproximadamente 1,5 salários mínimos.
i) Em maio de 2011 mediante a Segunda Alteração de Contrato Social Antonio
Ricardo e Alessandra transferiram suas cotas para os sócios abaixo:
i.1) André Xavier de Oliveira, CPF 057.665.099-44 adquiriu cotas no valor de
R$ 49.500,00;
i.2) Nessa época era funcionário da empresa Bovo Comércio de Café e Cereais
Ltda, CNPJ 08.722.650/0001-52, situada em Califórnia, Paraná, tendo
permanecido até outubro/2011;
- Os rendimentos auferidos pelo “empresário” perfaziam aproximadamente 2
salários mínimos;
- Não apresentou DIRPF em 2009, 2010 e 2011 e em 2012 informou os seguintes
rendimentos tributáveis, relativos ao ano-calendário de 2011:
- R$ 13.106,02 da empresa Bovo Com. De Café e Cereais Ltda e R$ 10.300,00
de pessoas físicas;
- Informou a aquisição das cotas da empresa Cerealista Terra Norte pelo valor de
R$ 49.500,00, além de aquisição de cotas de outra empresa denominada M M
Agromercantil, no valor de R$ 90.000,00, também atuante no comércio
atacadista de café em grão e sediada na Rua Inglaterra, 25, “sala B”, Cambira,
Paraná (antigo endereço da Cerealista Terra Norte).
i.3) O outro sócio Thiago Francisco Marques, CPF 061.128.229-11, teria
adquirido apenas 1% da empresa Cerealista Terra Norte (R$ 500,00), não
obstante constatamos não ter entregue DIRPF em 2009, 2010 e 2011, apenas em
2012. Além disso exercia ocupação assalariada no período com percepção de
parcos rendimentos.
As informações acima demonstram claramente que se trata de empresa de
“fachada”, criada com o único objetivo de fornecer nota fiscal para outras
empresas e, como já foi mencionado no item anterior, propiciar à empresa
adquirente o crédito integral das contribuições ao Pis e Cofins, tendo em vista a
situação de “pseudoatacadista” de café em grão dispensá-la de efetuar vendas
com suspensão das contribuições, situação que ensejaria apenas o
aproveitamento de crédito presumido.
j) Diligências Fiscais na empresa Cerealista Terra Norte (atual Reciclados
Terra Norte Ltda)
Fl. 483
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3402-009.934 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720658/2012-74

Em razão dos fatos narrados anteriormente procedemos diligência na empresa
para comprovar ou não sua existência, tendo efetuado as seguintes constatações:
- Inicialmente fomos ao endereço atual da empresa situado na Rua Santa
Catarina, 86, sala 202 na qual recebemos a informação dos vizinhos de que
estava fechado havia aproximadamente 2 anos;
- O proprietário da sala Jorge Sadao Nunomura, CPF 003.615.349-49, nos
informou que a sala estava alugada desde 2008 para Mauro Fernandes, CPF
042.341.979-04, cuja ocupação é corretor de café;
- O locatário (Mauro Fernandes) nos informou que não tinha conhecimento de
que a empresa tinha como domicílio fiscal o endereço da sala alugada por ele e
que não havia qualquer autorização de sua parte para que a empresa utilizasse o
endereço da sala comercial mencionada;
- Afirmou ainda conhecer e ter realizado negócios somente com o antigo sócio
Antonio Ricardo Coelho de Farias;
Tendo em vista os fatos acima, fomos ao endereço anterior da empresa, na rua
Inglaterra, 25, Cambira, Paraná, onde verificamos que as instalações são bastante
acanhadas para uma empresa que apresentou relevante movimentação em
2009/10/11.
Constatamos ainda que no mesmo endereço (Rua Inglaterra, 25) funciona desde
junho de 2011 filial da empresa M. M. Agro Mercantil, cuja atividade econômica
também é o comércio atacadista de café em grão.
Também neste endereço (Rua Inglaterra, 25) porém na “sala B”, funciona
atualmente a matriz da empresa M. M.
Em relação a esta empresa cabem as seguintes observações:
- Não existe sala B na Rua Inglaterra, 25 em Cambira;
- Referida empresa já teve como domicílio fiscal (de junho de 2012 a outubro de
2012) a já mencionada “sala 202” na Rua Santa Catarina, 86, Centro em
Londrina, Paraná, o mesmo da empresa Reciclados Terra Norte (antiga
Cerealista Terra Norte);
- Antônio Ricardo Coelho de Farias foi sócio da empresa M.M. de 02/2010 a
06/201, no mesmo período em que era sócio da empresa Cerealista Terra Norte;
- André Xavier de Oliveira sócio da empresa Reciclados Terra Norte foi sócio da
empresa M.M. em 2011 e 2012.
Antônio Ricardo Coelho de Farias foi ouvido pela fiscalização no dia
12.12.2012 na cidade de Cambira tendo afirmado resumidamente que:
- Mantinha contato com produtores de café e por esta razão decidiu abrir a
empresa;
- Como os negócios andavam mal resolveu vender a empresa para André Xavier
de Oliveira e Thiago Francisco Marques por R$ 75.000,00, todavia não recebeu
tudo (recorde-se que em sua declaração de rendimentos informou ter vendido sua
participação na empresa por R$ 47.500,00);
- No período em que operou a empresa não efetuava beneficiamento de café,
apenas comprava de produtores e enviava o café para outras empresas;
Fl. 484
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3402-009.934 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720658/2012-74

- O atual endereço da empresa (em Londrina) foi obtido com um corretor de café
em Londrina, que “cedeu” uma sala que alugava;
- As vendas que a empresa efetuava eram sempre por intermédio de corretores,
não havendo contato direto com os adquirentes;
- Os corretores determinavam o que devia constar nas notas fiscais a respeito da
atividade exercida pela empresa e, caso descumprissem as determinações, a
venda não era concretizada.
Contatamos também o contador da empresa (que também é contabilista da
empresa M. M. Agromercantil Ltda) Zeferino Valerius que confirmou conhecer
todos os sócios da empresa e que todas as alterações contratuais foram feitas por
ele a pedido dos sócios.
Os registros contábeis e fiscais eram feitos mediante apresentação dos
documentos pelos responsáveis com devolução posterior.
A alteração de domicílio da empresa para Londrina foi feita por solicitação dos
atuais sócios, André Xavier e Thiago Francisco sob justificativa e obtenção de
benefício junto à Prefeitura tendo em vista a atual atividade da empresa:
reciclagem.
Os fatos até aqui relatados demonstram claramente uma série de procedimentos
(abertura, transferências de endereço, entrada e saída de sócios sem a mínima
capacidade financeira) utilizados com o objetivo de dificultar a verificação das
reais atividades (meras emissoras de notas fiscais para “guiar” o café de
produtores rurais, pessoas físicas) que seriam desenvolvidas pelas “supostas
empresas”, assim como encobrir os responsáveis pela “montagem das
operações”, não se diferenciando daqueles relatados por outras Delegacias da
Receita Federal do Brasil (Vitória, São José do Rio Preto) que efetuaram
operações em empresas “atacadistas de café em grão”.
Também reforçam a constatação de que a empresa serviu apenas como fachada
para disfarçar a verdadeira operação que, na realidade se refere à aquisição de
pessoas físicas, com direito ao aproveitamento apenas de crédito presumido.
Desta forma, tendo em vista o disposto nos artigos 5o, 6o, 7o e 8o da Instrução
Normativa SRF 660/2006, as aquisições de insumos (café cru) daquela empresa
foram consideradas passíveis de aproveitamento apenas do crédito presumido,
conforme relação de fls. 381 e demonstrativo de fls. 383.
3) Santa Branca Exportadora e Comércio de Café Ltda
A aquisição de café em grão da empresa acima, teria sido efetuada pela
requerente conforme relação de fls. 383, na qual também verificamos as mesmas
características encontradas na empresa constante do item anterior, quais sejam:
a) A empresa funcionaria na sala 01 da Rua Maranhão, 43 no Centro de
Londrina, local em que funcionaria também a empresa Cafeeira Brasil Europa
Ltda, CNPJ 02.447.836/0001-64 (fotos de fls. 379 e 381);
b) Na sala ao lado funcionaria a empresa Ogeex Comércio e Exportação de Café
Ltda, CNPJ 03.922.159/0001-51 (foto de fls. 380) também pertencente ao sócio
da empresa Santa Branca;
c) Não possui capacidade financeira nem operacional, além de não recolher um
centavo de tributos e contribuições federais;
Fl. 485
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3402-009.934 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720658/2012-74

d) Tem apresentado declarações à Receita Federal (DIPJ, DACON e DCTF) sem
movimento.
Declaração prestada pelo sócio Omar Zoratto Júnior (fls. 374 a 377) não
deixa dúvidas a respeito do artifício criado pelos operadores do mercado cafeeiro
para contornar as restrições impostas pela legislação no aproveitamento de
créditos das contribuições ao Pis e Cofins não cumulativos, qual seja: A criação
ou utilização de empresas "atacadistas" de café em grão para atuar no
fornecimento de notas fiscais para "guiar" o café de produtores rurais.
Merece menção o trecho em que declara expressamente esta situação:
"Suas empresas (Santa Branca e Ogeex), afirma, simplesmente passaram notas
fiscais para "guiar" o café comprado pelas comerciais exportadoras junto aos
produtores rurais, a fim de que essas empresas pudessem se creditar do Pis e
Cofins".
"O declarante informa que todos os corretores trabalham com esse "esquema" de
empresas criadas para fornecer notas fiscais, as chamadas "noteiras", e que as
grandes empresas compradoras sabem dessa situação e que a origem da
mercadoria é efetivamente dos produtores rurais".
Quem era responsável pelas operações e contato com os produtores rurais,
corretores de café e empresas comerciais exportadoras era o Sr. Eneas José dos
Santos, sócio da empresa Cafeeira Brasil Europa, que já foi objeto de
procedimento fiscal desta DRF no qual foi constatado o mesmo tipo de
irregularidade.
Desta forma, tendo em vista o disposto nos artigos 5o, 6o, 7o e 8o da Instrução
Normativa SRF 660/2006, as aquisições de insumos (café cru) da empresa Santa
Branca foram consideradas passíveis de aproveitamento apenas do crédito
presumido, conforme relação de fls. 382 e demonstrativo de fls. 383.
4) Franco Comercial e Exportadora de Café Ltda
5) Ciamex Exportadora Mineira de Café Ltda
6) Intercoffe Importação e Exportação Ltda
A aquisição de café em grão das empresas acima, teria sido efetuada pela
requerente conforme relação de fls. 382/383, na qual verificamos as mesmas
características encontradas nas empresas constantes dos itens anteriores, quais
sejam:
a) Falta de apresentação ou apresentação de declarações à Receita Federal (DIPJ,
DCTF, DACON) sem movimento;
b) Não recolhimento de tributos ou contribuições federais (IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS).
Conforme informações de fls. 372 a 374 referidas empresas foram consideradas
inaptas ou baixadas pelas Delegacias da Receita Federal de suas jurisdições em
razão das irregularidades constatadas a ainda ao fato de não terem sido
localizadas.
Tal situação apenas confirma todas as informações constantes deste relatório de
que foram criadas inúmeras empresas "pseudo-atacadistas" de café para atuar no
fornecimento de notas fiscais às grandes empresas exportadoras.
Fl. 486
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3402-009.934 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720658/2012-74

Desta forma, tendo em vista o disposto nos artigos 5o, 6o, 7o e 8o da Instrução
Normativa SRF 660/2006, as aquisições de insumos (café cru) da empresa Santa
Branca foram consideradas passíveis de aproveitamento apenas do crédito
presumido, conforme relação de fls. 382/383 e demonstrativo de fls. 384.
Por fim, importa asseverar, como consta na Informação Fiscal e no voto
do acórdão recorrido, que não se trata de cassar a realização de operações
de compra e venda, que foram simuladas, e seu pagamento. A
irregularidade está na verdadeira natureza dos fornecedores e da
aquisição apurada pela fiscalização, que fora dissimulada pela
contribuinte e seus três fornecedores identificados acima.
De fato, apesar da ausência de provas da participação direta da recorrente
em orquestras as fraudes realizadas, as aquisições de elevadas quantias de
café de empresas que sequer existiam de fato não parece razoável,
especialmente quando a recorrente era a maior beneficiada da operação.
Conforme se extrai dos autos, assim como no citado precedente, a
existência de uma grande fraude já conhecida da criação de “pseudo-
atacadistas” de café, inclusive com depoimentos de pessoas relacionadas
às empresas do conhecimento das exportadoras da realização da fraude,
impede o convencimento deste conselheiro pela aquisição de boa-fé.
Ademais, não se está desconsiderando a aquisição em si, mas somente
desconsiderando a aquisição comprovadamente simulada, reconhecendo
o direito ao crédito presumido da operação
Assim, demonstrada a inexistência de fato das pretensas pessoas
jurídicas, certamente que os insumos foram adquiridos de pessoas físicas
e, por isso, geram apenas créditos presumidos.
Assim, correta a glosa da diferença entre créditos presumidos e integrais,
não havendo qualquer reparo no procedimento fiscal ou na decisão da
DRJ.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Souza Bispo – Presidente Redator

Fl. 487
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3402-009.934 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720658/2012-74

Fl. 488
DF CARF MF
Original